Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-41.2022.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-41.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), ROSA MARIA DA SILVA NETA - CPF: 060.511.241-01 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (ASSISTENTE), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (ASSISTENTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – ILICITUDE DA PROVA – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO LIMITADO À IMPUTAÇÃO DO “FATO 2” – RÉU ABSOLVIDO QUANTO A TAL ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HAMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO DA ACUSADA – DEMONSTRADA A POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VOLTADAS À COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO O VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS ACUSADOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS –

RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MINORANTE INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORA DATIVA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

São válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Inexiste interesse recursal para o reconhecimento da inépcia da denúncia no que diz respeito a imputação pela qual o acusado foi absolvido.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante dos agentes, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sobretudo porque evidenciado que os apelantes comercialização substâncias entorpecentes de maneira estável e duradoura.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias idôneas para justificar a exasperação da pena-base, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, ficando o
quantum
de acréscimo sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, levando em consideração as particularidades do caso e a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.

Embora a tabela de
honorários
editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. O importante é que, no arbitramento dos
honorários
do defensor dativo, o magistrado pondere fatores como a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando o valor de maneira fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rosa Maria da Silva Neta
e
Samuel Pereira Canela
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000306-41.2022.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que condenou a primeira à pena de 10 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.485 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.864 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a ilicitude da prova constante dos autos, ao argumento de que ela foi produzida a partir de buscas pessoal e domiciliar ilegais. Ainda em caráter preliminar,
Samuel
aponta a inépcia da denúncia em relação a ele. No mérito,
Rosa Maria
almeja a sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, ao passo que
Samuel
pleiteia a sua absolvição quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, requerem a redução de suas sanções basilares.
Rosa Maria
também almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Finalmente, ambos requerem a suspensão da obrigação de pagamento das custas processuais, bem como vindicam a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem em benefício da defensora dativa para a apresentação das razões recursais (Id. n. 144409144).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 144417150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa para que a preliminar de nulidade seja acolhida, absolvendo os réus, com fundamento do artigo 386, II, do CPP
” (Id. n. 154618160, p. 12;
sic
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito à preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que, quanto a tal arguição, a defesa

se insurge tão somente quanto à imputação do “fato 2”, em relação ao qual ambos os acusados foram absolvidos, inexistindo, portanto, interesse recursal neste particular.

Como relatado,
Rosa Maria da Silva Neta
foi condenada à reprimenda de 10 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.485 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Samuel Pereira Canela
, à reprimenda de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.864 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, os apelantes suscitam a ilicitude da prova constante dos autos, ao argumento de que ela foi produzida a partir de buscas pessoal e domiciliar ilegais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01 e 02 (Art. 33 da 11343/06)

No dia 09 de março de 2022, por volta das 16h40min, em residência particular localizada na Rua Fernando, Vila Maria, Rio Branco/MT,
Samuel Pereira Canela
e
Rosa Maria da Silva Neta
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, vendiam/expunham a venda, guardavam, traziam consigo e/ou tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que foram localizados 03 (três) porções de substância análoga a Cannabis Sativa pesando aproximadamente 44g (quarenta e quatro gramas); 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína, pesando aproximadamente

31g (trinta e um gramas); 01 (uma) porção de substância análoga a cloridrato de cocaína, acondicionada em formato de trouxinha, pesando aproximadamente 2g (dois gramas); e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de Cocaína, em estado sólido, acondicionada em uma sacola plástica, pesando aproximadamente 70g (setenta gramas), conforme se verifica nos elementos presentes no inquérito policial n. 15/2022 (atos originados a partir do BO 2022.63855 e demais atos dele decorrentes, vide Num. 81306021).

Além disto, no dia 10/03/2022, por volta das 18hs, em um matagal próximo ao Linhão, Torre no 136 em Rio Branco/MT,
Samuel Pereira Canela
e
Rosa Maria da Silva Neta
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que foram localizados mais 06 (seis) unidades de substância análoga à maconha, totalizando o peso de 1,744kg (um quilograma e setecentos e quarenta e quatro gramas), além de 32 (trinta e duas) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionada em trouxinhas, pesando cerca de 31 gramas, conforme se verifica nos elementos presentes no inquérito policial n. 15/2022 (conforme se verifica no BO 2022.65024 e demais atos dele decorrentes – Num. 81306104).

FATO 03 (Art. 35 da 11343/06)

Antes das situações descritas no FATO 01 e 02,
ROSA MARIA DA SILVA NETA
e
SAMUEL PEREIRA CANELA
, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33 da Lei 11343/06, conforme se verifica por todas as informações que instruem o IP 15/2022.

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia do 1o fato os Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo em continuidade a Operação Septuagésimus, visando combater o tráfico de drogas quando visualizaram 03 (três) pessoas no local dos fatos, sendo que os 02 (dois) indivíduos do sexo masculino, ao verem a viatura, evadiram-se do local, dispersando uma trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína antes de fugir.

Consta que não foi possível capturar os indivíduos, todavia, a terceira pessoa que lá permaneceu se tratava de
Rosa Maria da Silva Neta
, a qual – ao ser indagada pelos policiais – retirou uma porção de maconha se deu bolso aduzindo ser para seu uso.

Na mesma oportunidade, confessou aos PMs que havia mais entorpecentes dentro de sua residência e inclusive cavando e retirando as drogas de um local em que estavam escondidos (vídeo do Num. 81306103 – Pág. 1). Além disto, em seu interrogatório policial (em que estava acompanhada de advogado) a denunciada afirmou que: ‘apesar de ser usuária, também faz o comércio do ilícito tanto em sua residência quanto na rua’ (Num. 81306027 – Pág. 3).

Ao total, considerando o material apreendido pelo indivíduo que dispersou o entorpecente antes da abordagem dos policias, o entorpecente localizado junto de
Rosa
e aqueles apreendidos na residência dos denunciados, foram localizado: 03 (três) porções de substância análoga a Cannabis Sativa pesando aproximadamente 44g (quarenta e quatro gramas); 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína, pesando aproximadamente 31g (trinta e um gramas); 01 (uma) porção de substância análoga a cloridrato de cocaína, acondicionada em formato de trouxinha, pesando aproximadamente 2g (dois gramas); e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de Cocaína, em estado sólido, acondicionada em uma sacola plástica, pesando aproximadamente 70g (setenta gramas); 01 (uma) balança de precisão; e 01 (um) celular de cor preta, marca Motorola em posse da denunciada.

No dia seguinte (estando a ré já presa), os policiais receberam denúncia anônima informando que
Samuel Canela
e pessoa não identificada em uma região de mata com sacos de cor branca nas costas.

Ao se dirigirem ao local informado pelo denunciante, localizaram 06 (seis) unidades de substância análoga a Maconha acondicionada em fita adesiva em forma retangular, pesando aproximadamente 1,744kg (um quilo e setecentos e quarenta e quatro gramas), bem como 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a maconha acondicionadas em sacolas plásticas em forma de trouxinhas.

Assim, conforme se infere por todos os elementos probatórios trazidos aos autos, verifica-se a cristalina associação entre os denunciados para fins de traficância de substância ilícita, diante de tudo que foi produzido e do fato de manterem união estável e residiam na mesma residência
” (Id. n. 144409050, pp. 1-3;
sic
).

Como se depreende da exordial, e consoante declarações prestadas em delegacia e em juízo por diversos policiais militares, a abordagem inicial da acusada
Rosa Maria
se deu em via pública, com base em fundadas suspeitas da prática de crime, em conformidade com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, na medida em que algumas equipes policiais, em patrulhamento na rua Fernando de Noronha, no bairro Vila Maria, avistaram três indivíduos juntos, dois dos quais saíram correndo ao perceberem a aproximação das viaturas e acabaram adentrando um matagal. Um destes, inclusive, dispensou uma trouxinha de cocaína durante a fuga. Dos três, portanto, apenas
Rosa Maria
pôde ser abordada, e, quando indagada se também portava algo ilícito, a apelante retirou de um de seus bolsos e apresentou aos policiais uma porção de maconha.

Afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa da genitora de
Rosa Maria
ocorreu, de acordo com os policiais, em continuidade à abordagem inicial da acusada, que revelou que no local havia outras porções de maconha – contexto este apto a caracterizar fundadas suspeitas de flagrante delito no interior do imóvel, hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial ou de autorização da acusada para o ingresso dos policiais.

Portanto, constatando-se a regularidade da atuação dos policiais na espécie, não há falar em ilicitude dos elementos probatórios decorrentes das buscas realizadas.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1o, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
Rosa Maria
e
Samuel
pleiteiam as suas absolvições quanto ao crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o segundo requer, também, a sua absolvição em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, do mencionado diploma normativo.

Também sem razão.

Inicialmente, convém reiterar que os réus foram absolvidos em relação ao “fato 2” (tráfico de drogas ocorrido em 10 de março de 2022). Tal episódio diz respeito às 38 porções de maconha encontradas em um matagal, no dia seguinte ao do “fato 1”. Com efeito, embora policiais inquiridos em delegacia e em juízo tenham afirmado que uma pessoa – não identificada – teria lhes informado que o acusado
Samuel
fora visto na companhia de outro indivíduo naquele local, carregando sacos nas costas, a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de atestar, para além de dúvida razoável, o vínculo entre os recorrentes e a substância entorpecente apreendida na ocasião.

Por outro lado, no tocante ao “fato 1” (tráfico de drogas ocorrido em 9 de março de 2022) e ao “fato 3” (associação para o tráfico), constata-se que a prova da materialidade e da autoria delitiva emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 144408997), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 144408999), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 144409036) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, além da confissão da acusada
Rosa Maria
.

Em juízo, o sargento da Polícia Militar e comandante da operação, Edclilson Moreira Velozo, relatou o seguinte:

“
Nós recebemos várias denúncias anônimas, inclusive por pessoas que moravam próximas à senhora
Rosa
e ao seu esposo, que, no ‘Comando Vermelho’, é conhecido como ‘
Canela
’. Nós então deslocamos até os referidos endereços que os denunciantes nos passaram, nós visualizamos três pessoas próximas a um banco em uma região que é uma curva ali, onde eles moram, uma casa de esquina. No momento em que eles avistaram a viatura policial, duas dessas pessoas empreenderam fuga para uma região de mata. Nós então tentamos fazer, realizar o cerco, fazer a abordagem, contudo, devido ser uma grande extensão territorial ali próximo a região de mata, nós não conseguimos abordar essas duas pessoas que evadiram. Porém eu visualizei que uma dessas pessoas, com as mesmas características do senhor ‘
Canela
’, teria jogado algo ao solo, que quando nós verificamos, eu não lembro qual foi o policial que encontrou, encontrou uma porção de substância análoga, se eu não estou enganado, análoga a pasta-base. Nós então abordamos a senhora
Rosa
, com ela, se eu não estou enganado, foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha. Inicialmente ela no relatou que usava maconha. Eu então indaguei a ela se haveria mais entorpecentes, ela nos mencionou que na sua residência haveria mais uma grande porção de maconha. Foi ela que nos levou até a residência e pegou essa quantidade de maconha. Essa quantidade de maconha é uma quantidade considerável, se eu não estou enganado, mais ou menos trezentas gramas de substância análoga a maconha. Já diante da situação flagrancial, eu novamente indaguei ela se haveria mais entorpecentes escondidos dentro da residência, uma vez que os denunciantes nos relataram que tanto a senhora
Rosa
quanto o senhor ‘
Canela
’ são ‘lojistas’ e ‘gerentes’ da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, juntamente com um terceiro que provavelmente fugiu na mata, chamado Jhonny Kessio. A senhora
Rosa
mencionou que os suspeitos que teriam evadido seriam seu esposo, o senhor ‘
Canela
’, que inclusive após ele ter fugido, frequentemente ele ligava no celular da senhora
Rosa
. Então, indagando a senhora
Rosa
se haveria mais entorpecentes dentro da residência, inicialmente ela negou, contudo, eu mencionei a ela que ela estava numa situação de flagrante delito, de tráfico ilícito de drogas, e ela nos levou a mais entorpecentes escondidos, que estavam enterrados, conforme vídeo que eu enviei em anexo à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rio Branco. Então ela também, nessa terceira situação de entorpecente, ela quem retirou os entorpecentes, que inclusive estavam bem acondicionados e escondidos no solo, do local conhecido como ‘mocó’.
(...)
As características físicas eram do senhor
Samuel Pereira Canela
, contudo eu não consegui observar a face. Mas a senhora
Rosa
mencionou a nós que ele teria evadido do local. Foi ela que nos confirmou que tanto o
Samuel Pereira Canela
quanto a terceira pessoa por nome de Jhonny Kessio estariam no local.
(...)
Ela disse que tanto ela quanto o senhor
Samuel Pereira Canela
eram proprietários do entorpecente.
(...)
Inclusive o senhor
Samuel Pereira Canela
ligava frequentemente pra ela, e ela mencionava que ele tinha deixado ela ‘no meio do B.O.’, e não ia assumir.
(...)
Esses entorpecentes, todos eles estavam embalados para a comercialização. Então a situação de materialidade, de ele ser embalado em forma de ‘trouxinhas’, é uma situação de venda de entorpecente, bem como o acondicionamento desses entorpecentes não é uma situação de acondicionamento pra uso, e eles também
” (Id. n. 144409111).

Tais declarações foram inteiramente corroboradas, também sob o crivo do contraditório, pelos testemunhos dos policiais militares Abedias da Silva Almeida, Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia, Jefferson da Silva Sales, Jovelino da Silva Plaqui e Luiz Otávio Faria Nolasco (Ids. n. 144409106 a 144409110).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, a apelante
Rosa Maria
confessou a prática criminosa ao ser interrogada em juízo, embora tentando, sem sucesso, isentar o corréu, seu companheiro, de qualquer envolvimento com a propriedade das porções de maconha encontradas pela Polícia Militar na residência (Id. n. 144409114).

Por sua vez, o apelante
Samuel
, quando interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, apresentando, contudo, versão frágil e inverossímil dos fatos, isolada nos autos, alegando que nem sequer se encontrava no local na ocasião e que não sabia que a corré mantinha drogas no imóvel, tampouco que ela comercializava substâncias entorpecentes (Id. n. 144409113).

A despeito das arguições dos acusados, constata-se que o robusto acervo probatório não deixa dúvida de que não só
Samuel
estava envolvido íntima e diretamente na atividade ilícita de
Rosa Maria
, tendo ciência e domínio sobre as porções de maconha apreendidas, mas que os dois, além de constituírem um casal, desenvolviam o tráfico de drogas em caráter estável e duradouro, vinculados, inclusive, à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, como descortinado pelos policiais que atuaram no caso.

A fim de evitar tautologia, reporto-me a algumas das considerações do magistrado sentenciante acerca da responsabilização de ambos os apelantes:

“
No tocante à autoria delitiva do fato 1, constata-se ter ficado satisfatoriamente demonstrado que
ROSA MARIA DA SILVA NETA
e
SAMUEL PEREIRA CANELA
eram os proprietários da droga apreendida na residência da genitora da acusada e que praticavam a traficância. A ré narrou precisamente as porções apreendidas e os locais onde foram encontradas, demonstrando que, conforme informado nos depoimentos judiciais, ela tinha conhecimento da droga, que seria comercializada.

Quanto ao réu
SAMUEL PEREIRA CANELA
, no que pese ele e a acusada negarem sua presença no local dos fatos, a testemunha,
JEFFERSON AS SILVA SALES
, em Juízo, afirmou, veementemente, ter identificado que uma das pessoas que fugiram, quando avistaram a viatura, tratava-se de
SAMUEL
. Frisa-se que a testemunha confirmou a identificação mais de uma vez e asseverou conhecer o réu da época que trabalhava na região, demonstrando que ele conhecia suas características físicas e tinha plena capacidade de reconhecê-lo.

Acrescenta-se que o
PM VELOZZO, JOVELINO DA SILVA PLAQUI e CLAÚDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA

foram enfáticos ao relatar terem presenciado
ROSA MARIA
confirmar que uma das pessoas, que fugiram, tratava-se de seu esposo,
SAMUEL PEREIRA CANELA
. Ainda relatou-se que acusada atribuiu ao réu a prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, conforme relatado pelas testemunhas de acusação,
SAMUEL
estava no local e, juntamente com sua esposa, praticava o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos policiais, que flagraram a situação e fizeram a identificação do réu e que presenciaram a esposa dele confirmando que ele fugiu, são provas idôneas para demonstrarem isso, pois se tratam de agentes públicos, que têm por missão justamente enfrentar a criminalidade. Alegar ausência de provas no presente caso seria desprestigiar o trabalho realizado nas prisões e apreensões relatadas nestes autos, visto que desacreditaria, em razão de suas importantes funções, as palavras de testemunhas oculares.

(...)

Além do mais, reforçando os depoimentos policiais e apontando a autoria delitiva do réu, destaca-se a quantidade e variedade de drogas encontradas na casa e que o próprio réu afirmou que
ROSA
era desempregada e sustentada pela mãe. Assim, certamente o
SAMUEL
teve participação na aquisição e venda da droga, confirmando os informes que os policiais recebiam, pois, se ela não tinha emprego e era sustentada por terceiros, como conseguiu comprar tamanha quantidade de drogas?

Está claro que a versão do réu é uma tentativa de livrar-se da responsabilização penal, pois, diferentemente do que ele alega, está claro que ele, junto com sua esposa, praticava o comércio de drogas e que as substâncias apreendidas teriam esse fim.

Ressalta-se que o
PM VELOZZO

relatou que uma das pessoas que empreenderam fuga possuía as mesmas características do acusado e que, essa mesma pessoa, ao correr, dispensou uma pequena porção de substância análoga à pasta base. Esse relato corrobora todos os elementos citados até aqui, pois, aponta mais uma vez a presença de
SAMUEL PEREIRA CANELA
no local dos fatos quando a polícia chegou e o relaciona diretamente com as substâncias entorpecentes apreendidas.

Diante do exposto, foi amplamente demonstrado que o réu era uma das pessoas que fugiram, não merecendo guarida a alegação de que estava fora de casa havia 20 dias, relato que contradiz as declarações de sua esposa,
ROSA,
que, ao tentar desvencilhar o réu da droga apreendida, falou que, no dia dos fatos ele estava em casa, mas que havia ido para Lambari D’Oeste horas antes da abordagem policial.

Em relação à
ROSA MARIA
, além dos relatos policiais, precisos e uníssonos, no sentido de que, na casa da mãe dela, foram encontrados todos os objetos descritos no termo de exibição e apreensão constante no id. 81306023 e que ela teria confirmado a propriedade dos itens apreendidos, também se verifica a confissão da acusada, que assumiu a propriedade da droga e confirmou que a substância entorpecente apreendida era para o comércio.

É importante consignar que a confissão da acusada se deu de forma livre e espontânea, afastando eventual alegação de vício.

(...)

Em relação ao fato 3, verifica-se que as provas dos autos apontaram que
SAMUEL PEREIRA CANELA
e
ROSA MARIA DA SILVA NETA
estavam associadas de forma duradoura para a prática do crime de tráfico de drogas.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, os relatos policiais e as circunstâncias da prisão confirmaram a prática criminosa.

Além do mais, em seu interrogatório judicial,
ROSA
foi clara em afirmar que vendia drogas para a o sustento seu e de sua família, ou seja, não foi uma situação esporádica e isolada, pois a acusada demonstrou que o comércio de droga era seu meio de vida, sua “profissão”. Embora ela tenha dito isso com o objetivo de, sem sucesso, isentar
SAMUEL
da prática criminosa, verifica-se que esse relato específico encontra respaldo nas provas dos autos, pois confirma que ela, juntamente com seu esposo, tinha como objetivo o comércio reiterado de drogas, formando uma forte união voltada à traficância.

Destaco o depoimento do
PM VELOZZO
, comandante da operação, que realizou a prisão dos réus e a apreensão das drogas, segundo o qual, receberam denúncias de que
ROSA
e
(SAMUEL) CANELA
são “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho. Explica-se que, neste caso, a apreensão droga na casa da mãe de
ROSA
, a prisão em flagrante da acusada e a identificação de que o réu seria uma das pessoas que fugiram, acabam confirmando parcialmente os informes recebidos pela polícia, visto que, a quantidade, variedade e forma como as drogas estavam embaladas indicam que eles de fato estavam associados para a reiterada prática do crime de tráfico, assim como relatado nas denúncias anônimas.

Além do mais,
PM VELOZZO

também relatou que durante a abordagem da acusada,
SAMUEL
a todo momento ligava para
ROSA
e que esta afirmou que ela e o réu eram os proprietários da droga apreendida. A mencionada testemunha ainda afirma que ao atender uma das ligações, a ré reclamou com seu esposo (
SAMUEL
), falando para o acusado que ele a teria deixado no meio do B.O e que não iria assumir.

Dessa forma, pelos motivos já apontados nesta sentença, verifica-se que o acusado, não só tinha ciência da existência da droga apreendida na casa da mãe de
ROSA
, como também praticava a conduta criminosa junto com sua esposa, não tendo sido preso em flagrante por estes fatos em razão de ter fugido ao avistar a viatura.

Frisa-se que a prisão dos réus e a apreensão das drogas reforçam os relatos policiais, de que recebiam diversas denúncias anônimas informando que os acusados vendiam drogas na residência
” (Id. n. 144409119;
sic
).

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em relação aos acusados
Rosa Maria
e
Samuel
, não havendo falar em incidência, no caso dos autos, do princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, mantenho

as condenações dos apelantes pelos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pedido de redução das sanções basilares, verifico que também não merece prosperar, uma vez que, na espécie, foram apreendidas dezenas de porções de pasta-base de cocaína, substância entorpecente acentuadamente deletéria, além de algumas de maconha, totalizando aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de drogas, circunstância que justifica as módicas penas-bases estabelecidas pelo juízo
a quo
, a saber, 6 anos e 10 meses de reclusão e 683 dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas, e 4 anos e 6 meses de reclusão e 916 dias-multa, em relação ao crime de associação para o tráfico, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 do referido diploma normativo, em relação à acusada
Rosa Maria
, é evidente que a minorante em comento não incide no caso dos autos, uma vez que os elementos probatórios acima discutidos deixam claro que a apelante se dedicava às atividades criminosas, tanto que comercializava substâncias entorpecentes de forma estável com seu companheiro, o que a levou a ser condenada pela infração penal capitulada no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, figura típica manifestamente incompatível com a condição de neófito do tráfico, ao qual o almejado benefício dosimétrico é exclusivamente dispensado.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCONSISTÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – PEÇA DE INGRESSO OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. PLEITOS DE ABSOLVIÇÕES DO DELITO DE TRAFICO DE DROGAS – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 2.2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 OU 33, § 2o DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO, ANTE A COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.3. REQUERIDA AS ABSOLVIÇÕES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES ESCORREITAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE VENDA DE DROGAS DEMONSTRADO – 2.4. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 45 OU 46 (CAUSA DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA) – FALTA DE DISCERNIMENTO ACERCA DO CARÁTER ANTINORMATIVO DA CONDUTA NÃO REVELADA NOS AUTOS – 2.5. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – EQUIVOCADA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE – FIXAÇÃO, CONTUDO, DA SANÇÃO INICIAL ACIMA DO MENOR ÍNDICE LEGAL EM DECORRÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE – 2.6. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS – DESACOLHIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM AS CONDENAÇÕES PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA REFERIDA LEX – INCREPADOS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.7. PRETENDIDO O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL – 2.8. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – SANÇÃO TOTAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, § 2o, a DO CÓDIGO PENAL – 2.9. DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2.10. READEQUADA A SANÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TAMBÉM, EX OFFICIO – 3. RECURSO DE TRÊS APELANTES DESPROVIDOS E DE UM PARCIALMENTE PROVIDO, E DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E READEQUADA A PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

1. É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida pela defesa nas razões recursais quando se infere que a peça de ingresso ofertada contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

2.1. Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, sempre que o caderno processual demonstrar o comércio malsão, que, embora negada, a autoria, é perfeitamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos, impedindo, assim, o acolhimento dos pleitos absolutórios com base na suposta fragilidade dos elementos probantes.

2.2. É imperiosa a condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente ou por auxílio ao uso – quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades. Ademais, a alegada condição de usuárias de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

2.3. Verificada a existência de ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção das condenações pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

2.4. Não há falar-se na aplicação dos arts. 45 ou 46 da Lei Antidrogas, cujos dispositivos preveem causa de isenção e redução de pena, respectivamente, para os casos em que o agente era ao tempo da ação ou omissão, totalmente incapaz de entender sua conduta como infração penal, bem como nos casos em que falte a plena capacidade desse entendimento, quando essas circunstâncias não restam comprovadas nos autos.

2.5. A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2.6.
A condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é incompatível com a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da referida Lex, visto que evidencia que o acusado se dedica a atividades criminosas
.

2.7. É incabível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando a pena imposta ao sentenciado ultrapassar 4 (quatro) anos, restando, portanto, não preenchido o requisito objetivo elencado no art. 44, I do Código Penal.

2.8. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado ao acusado condenado à pena superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

2.9. A agravante da reincidência merece ser afastada, ainda que de ofício, quando, da análise dos autos, não se verificar a existência de certidão de sentença transitada em julgado em data anterior ao crime.

2.10. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal), revela-se imperioso o afastamento, ainda que de ofício, da aferição negativa da circunstância judicial da personalidade, também para o crime de associação para o tráfico, bem como da agravante da reincidência
” (TJMT, Apelação n. 0004442-71.2012.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.11.2014; data da publicação: 2.12.2014).

No que concerne ao pedido de suspensão do recolhimento das custas processuais, cuida-se de matéria afeta ao juízo da execução. Por ora, a manutenção da obrigação é impositiva, na medida em que decorre de norma cogente prevista no art. 804 do CPP como efeito da própria condenação, não sendo excepcionada nem mesmo na hipótese de hipossuficiência do apenado.

Quanto aos honorários, verifico que o juízo de origem os fixou em apenas 1,5 unidades referenciais de honorários (URHs) para a atuação da defensora dativa dos acusados na etapa recursal, muito aquém do valor mínimo indicado na tabela da Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil.

Conquanto tal tabela não possua caráter vinculante, tratando-se de mera recomendação ao julgador, não há como ignorar, no caso dos autos, a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pela profissional, fatores estes que justificam a pretendida majoração ao patamar de 10 URHs, em conformidade com o item 24 tabela XIX de 2022 (ano em que apresentadas as razões de apelação) da OAB/MT.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para majorar os honorários da defensoria dativa, Dra. Tatiane Aparecida Dias Souza, OAB/MT n. 21.724, ao
quantum
de 10 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023